Tribunal: TJMT
Processo: 1038401-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038401-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO CATARINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISCO CATARINO DA SILVA - CPF: 023.634.681-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO CATARINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FRANCISCO CATARINO DA SILVA - CPF: 023.634.681-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ARROLAMENTO SÚMARIO – LEGITIMIDADE ATIVA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - CURADORIA DE INTERDITADO - AUSÊNCIA DE HERDEIROS CONHECIDOS - INTERESSE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 – Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu Ação de Arrolamento Sumário, proposta pela Fundação Abrigo do Bom Jesus, sob o fundamento de ausência de legitimidade e interesse processual. A fundação, que exerceu curadoria sobre o falecido Francisco Catarino da Silva, requereu a abertura do inventário diante da inexistência de herdeiros conhecidos, visando regularizar a situação patrimonial do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade filantrópica que exerceu curadoria de interditado possui legitimidade ativa para requerer inventário; e (ii) estabelecer se a ausência de herdeiros conhecidos justifica o prosseguimento do arrolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 615 do Código de Processo Civil estabelece que tem legitimidade para requerer o inventário quem estiver na posse e administração dos bens, o que se aplica à fundação que exerceu curadoria do falecido e administrou seus interesses.

4 - A inexistência de herdeiros conhecidos e o papel desempenhado pela fundação na assistência ao falecido justificam o reconhecimento de seu interesse processual para a abertura do inventário, visando a regularização patrimonial.

5 - A fundação, no entanto, não possui direito sucessório sobre os bens do falecido, devendo ser aplicado o procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância, nos termos do artigo 1.844 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- Entidade filantrópica que exerceu curatela e assistência direta ao falecido tem legitimidade ativa e interesse processual para requerer a abertura de inventário por arrolamento sumário, sem que isso implique qualquer direito sucessório.

2 - A ausência de herdeiros conhecidos impõe a aplicação do procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância, nos termos do artigo 1.844 do Código Civil.

3 – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando a exigibilidade nos termos do art. 98 §3° do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação de Arrolamento Sumário, no 1038401-08.2024.8.11.0041, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que extinguiu a ação frente à ausência de legitimidade e interesse processual, proposta por Fundação Abrigo do Bom Jesus,

em relação ao espólio de Francisco Catarino da Silva.

O Ministério Público (id. 260480745), sustenta que a legitimidade da fundação decorre do fato de que foi curadora e assistente direta do interditado, preenchendo os requisitos do art. 615 do CPC, que prevê que pode requerer inventário quem estiver na posse e administração dos bens.

Argumenta que o interesse processual está evidenciado na necessidade de encerrar a responsabilidade administrativa e patrimonial que a fundação assumiu perante o falecido.

Que a sentença da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões deve ser reformada, pois não há herdeiros conhecidos, e a fundação teve papel essencial na vida do interditado.

Com tais considerações, requer provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade e interesse processual da Fundação Abrigo do Bom Jesus no arrolamento sumário do espólio do falecido, e determinando o prosseguimento do arrolamento.

Contrarrazões foram apresentadas (id. 273991856), defendendo a possibilidade de processamento do arrolamento em favor da instituição, tendo em vista que exerceu curadoria civil reconhecida judicialmente, garantindo-lhe assistência e representando-o em atos civis.

Procuradoria de justiça manifestou aduzindo ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, razão qual se absteve da analise do mérito recursal. (id. 271929399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legitimidade da Fundação Abrigo do Bom Jesus para requerer o arrolamento sumário do espólio de Francisco Catarino da Silva, tendo em vista a inexistência de herdeiros conhecidos e a assistência prestada pela instituição ao falecido.

Inicialmente, insta esclarecer que o Sr. Francisco Catarino da Silva, veio a óbito nesta comarca em
03/04/2023
, (id. 260480728).

O de cujus foi devidamente interditado pelo juízo da 4o Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, ação e curatela/interdição de no 1004813-15.2021.8.11.0041.

A apelante, Fundação Abrigo Bom Jesus, foi devidamente nomeada curadora provisória em
11/03/2021
, e de forma definitiva em
24/08/2021
(id. 260480732).

Nesse sentido, o artigo 615 do Código de Processo Civil estabelece expressamente quem são os legitimados a requerer a abertura de inventário:

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

No caso concreto, resta evidenciado nos autos que a Fundação Abrigo do Bom Jesus atuou como curadora e assistente direta do falecido durante os anos em que esta permaneceu institucionalizada. Logo, tem ela legitimidade para requerer a abertura de inventário, nos termos do artigo acima destacado.

Com efeito, embora não se trate de herdeira, há plausibilidade em reconhecer a sua legitimidade para promover a abertura do inventário, viabilizando a regularização da situação patrimonial da falecida e permitindo o devido encaminhamento dos bens conforme prevê a legislação sucessória.

Essa necessidade se justifica, especialmente diante da inexistência de herdeiros conhecidos e do fato de a falecida ter permanecido sob curatela da Fundação por mais de duas décadas.

Destaca-se que é admitido que, em casos excepcionais, terceiros possam requerer o inventário quando há um interesse jurídico justificado, ainda que não sejam herdeiros ou legatários, como se verifica no caso dos curadores de interditados.

Portanto, resta reconhecida a legitimidade da Fundação para requerer a abertura do inventário,
sem que isso implique qualquer direito sucessório
.

Por outro lado, que em que pese a Fundação possua legitimidade para postular a abertura do inventário,
não há respaldo jurídico para que reivindique os bens ou valores pertencentes ao falecido, sobretudo porque o Código Civil estabelece, em seu art. 1.829, uma ordem de vocação hereditária taxativa, e, na ausência de herdeiros, os bens devem ser declarados vacantes, sendo destinados ao Município, ao Distrito Federal ou à União, conforme o art. 1.844 do CC. Senão vejamos
:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal.

Dessa forma, o patrimônio deixado pelo falecido não pode ser destinado à Fundação, devendo seguir o procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância.

Ou seja, embora a Fundação não seja herdeira, não podendo herdar bens ou reivindicar valores sucessórios, tem ela legitimidade para propor ação de inventário, até para que possa encerrar a responsabilidade administrativa e patrimonial que a instituição assumiu em relação à Interditada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

1 - Entidade filantrópica que exerceu curatela e assistência direta ao falecido tem legitimidade ativa e interesse processual para requerer a abertura de inventário por arrolamento sumário, sem que isso implique qualquer direito sucessório.

2 - A ausência de herdeiros conhecidos impõe a aplicação do procedimento de arrecadação da herança jacente e posterior declaração de vacância, nos termos do artigo 1.844 do Código Civil.
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1049531-29.2023.8.11.0041, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 11/02/2025).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legitimidade da Fundação para requerer a abertura do inventário e determinando o retorno dos autos à origem para processamento do feito na modalidade de inventário negativo, sem que isso implique qualquer direito sucessório à recorrente.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando a exigibilidade nos termos do art. 98 §3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025